Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006054-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRIME METAIS LTDA - CNPJ: 42.030.066/0001-74 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Prime Metais LTDA, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006054-16.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse, em benefício da Agravante, o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto Estadual n 1.262/2017, por meio do E-Process n. 5992112/2022.

A Recorrente noticiou, em resumo, que

A Constituição Federal, a Lei Complementar n° 87/96 e a Lei do Estado de Mato Grosso consagram essa imunidade do ICMS nas operações de exportação para o exterior, de modo incondicionado, restando ao regulamento de deveres instrumentais/obrigações acessórias com o objetivo de acompanhar os produtos até o momento da sua exportação.

No entanto, em 27 de julho de 2018 sobreveio o Decreto n° 1.600/2018, que alterou a redação original do Decreto n° 1262/2017 e desbordou o limite de competência a ele imposta, para instituir exigência que culmina com total eliminação da aplicação das regras imunizantes.

Defendeu, então, a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto n. 1.262/2017 – alterado pelo Decreto n. 1.600/2018 –, porque viola a imunidade constitucional tributária do ICMS, prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88.

Argumentou que

(...)
as exigências expressas no §3º, inciso IV e §4º, do art. 4º, do Decreto nº. 1.262/2017, extrapolam sobremaneira a competência constitucional estabelecida ao legislador estadual, visto que a este foi conferido a regulamentação de deveres instrumentais/obrigações acessórias com vistas ao acompanhamento da movimentação das mercadorias até a sua exportação, situação está não configurada nas condições ora impugnadas, visto que constituem efetivo impeditivo ao credenciamento, de impossível cumprimento por empresas novas ou iniciantes nas atividades de exportação, de maneira que sob o pretexto de “controlar e fiscalizar as operações de exportações e de saída para o fim específico de exportação”, o Fisco Estadual cria mecanismos para efetivamente cobrar ICMS de seus contribuintes, imposto que, por força do Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 87/96, não deve ser cobrado.

Disse, ademais, que, “d
a leitura do transcrito art. 10 do maculado Decreto, a falta de credenciamento do contribuinte para o regime especial de exportação sujeita o exportador ou a ele equiparado ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias, o que força a Agravante, de maneira arbitrária e injusta, exigência a recolher imposto que em hipótese alguma deveria ser recolhido, visto que as operações em tela estão amplamente acobertadas pela imunidade”.

Requereu, então, o provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito ativo recursal e deferida a pretensão liminar, postulada no feito de base.

O Recorrido, em contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a empresa Prime Metais LTDA ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006054-16.2022.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse, em benefício da Agravante, o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto Estadual n 1.262/2017, por meio do E-Process n. 5992112/2022.

Extrai-se dos autos que a mencionada empresa manejou a Ação Declaratória n. 1003345-79.2022.8.11.0041 e postulou uma medida liminar, “para o fim de que o Estado de Mato Grosso reconheça como cumpridos todos os requisitos necessários a concessão do credenciamento, visto que todos requisitos necessários ao credenciamento encontram-se cumpridos, quais sejam: 1) envio de requerimento via e-process, encaminhado à CCAT/SUIRP devidamente preenchido e instruído, vide E-Process 5992112/2022; bem como se abstenha de exigir da Requerente: (2) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, seja (3) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n° 1262/2017 e como consequência o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização por força do art. 155 da CF e Lei 7.098/98, por meio do E-PROCESS n. 5992112/2022 (DOC. 05)”.

O Juízo
a quo,
no entanto, indeferiu a liminar requestada.

Contra essa decisão insurgiu-se a Recorrente, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que postulou, então, pela concessão do efeito ativo recursal, para que fosse deferida a pretensão vertida na ação de base, em caráter de urgência, ou seja, determinado ao Agravado que promovesse, em benefício da Agravante, o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto Estadual n 1.262/2017, por meio do E-Process n. 5992112/2022.

O Recorrente narrou, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o comércio atacadista de produtos de extração minera, exceto combustíveis (Comércio varejista de artigos de joalheria e atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos), e que pretendeu o referido enquadramento, junto ao ente público Agravado, para usufruir da imunidade tributária relativa à incidência do ICMS sobre produtos destinados à exportação.

Noticiou que o mencionado pedido administrativo foi indeferido, já que não atendeu alguns requisitos previstos naquela norma regulamentar, notadamente

(...) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, seja (3) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT.

Defendeu que as referidas exigências não devem prosperar, porquanto confrontam diretamente com a Constituição Federal, de 1988, que prevê, expressamente, a não incidência da tributação do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, além de afrontar o princípio da livre iniciativa (art. 170, CRFB).

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi a antecipação da tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrei na decisão agora atacada, extrai-se que

o
Decreto Estadual n.
1.262/2017, que dispõe

sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4
o
, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as o
perações que destinem mercadorias para o exterior
.

Logo, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.

Aqueles, contudo, que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4
o
, devem proceder ao recolhimento do
ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do Decreto:

Art. 10.
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1
o
. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do
caput
do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.
(Nova redação dada pelo Dec.
1.600/18
)

§ 2
o
. Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3
o
. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4
o
. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

Desse modo, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
–
ICMS
–
DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
–
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/12/2016).

Diante desse cenário, entendi
que o mencionado Decreto Estadual, ao
estabelecer
as sobreditas exigências, não afasta, ou impede, a imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

No mesmo diapasão é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo. (N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).

Por fim, compreendi que o Decreto em debate
não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo.

Logo, não constatei, de plano, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que não foi concedido o efeito ativo recursal.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023